Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-08.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência, com imposição de litigância de má-fé. Irresignação pela autora. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. Denunciação da lide requerida pela parte ré, sem expressa apreciação na sentença. Aplicação do art. 1013,§ 1o CPC. Intervenção de terceiro que não se destina à correção do polo passivo, ausente, na hipótese, as situações

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência, com imposição de litigância de má-fé. Irresignação pela autora. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. Denunciação da lide requerida pela parte ré, sem expressa apreciação na sentença. Aplicação do art. 1013,§ 1o CPC. Intervenção de terceiro que não se destina à correção do polo passivo, ausente, na hipótese, as situações do art. 125 do CPC, que justificassem o direito de regresso. Denunciação realizada sob o argumento de ilegitimidade do denunciante, que já não era titular do imóvel objeto de cobrança no período do débito reclamado. Irrelevância da concordância à denunciação pela autora, que poderia ter se valido da faculdade de substituição do polo passivo estabelecida pelo art. 338, p. único CPC. Intervenção de terceiro que não se justificava. MÉRITO. Litigância de Má-fé. Manutenção da penalidade. Ré que encaminhou notificação extrajudicial informando não ser a titular do imóvel. Alegação de que o distrato não foi encaminhado com a notificação que não eximia a associação da obrigação de apenas demandar quando realizasse mínimas diligências quanto à titularidade do imóvel. Ajuizamento da ação que se revelou temerário e violador da boa-fé da ré, que cumpriu sua obrigação de comunicação do distrato. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sendo deferida a gratuidade de justiça à autora, a imposição das verbas sucumbenciais se dá com a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o do CPC. Sentença reformada apenas neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001456-08.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RIVIEIRA NÁUTICA, é apelada GIANI MARIA
RAVAZZI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001456-08.2016.8.26.0648 -Voto no 2492
2
Apelação Cível: 1001456-08.2016.8.26.0648
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RIVIERA NÁUTICA
APELADO: GIANI MARIA RAVAZZI
COMARCA: URUPÊS
JUIZ PROLATOR: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
VOTO N.o 2.492
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO.
Sentença de improcedência, com imposição de litigância de má-fé.
Irresignação
pela
autora.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AFASTAMENTO. Denunciação da lide requerida pela parte ré, sem
expressa apreciação na sentença. Aplicação do art. 1013,§ 1o CPC.
Intervenção de terceiro que não se destina à correção do polo passivo,
ausente, na hipótese, as situações do art. 125 do CPC, que
justificassem o direito de regresso. Denunciação realizada sob o
argumento de ilegitimidade do denunciante, que já não era titular do
imóvel objeto de cobrança no período do débito reclamado.
Irrelevância da concordância à denunciação pela autora, que poderia
ter se valido da faculdade de substituição do polo passivo estabelecida
pelo art. 338, p. único CPC. Intervenção de terceiro que não se
justificava. MÉRITO. Litigância de Má-fé. Manutenção da
penalidade. Ré que encaminhou notificação extrajudicial informando
não ser a titular do imóvel. Alegação de que o distrato não foi
encaminhado com a notificação que não eximia a associação da
obrigação de apenas demandar quando realizasse mínimas diligências
quanto à titularidade do imóvel. Ajuizamento da ação que se revelou
temerário e violador da boa-fé da ré, que cumpriu sua obrigação de
comunicação do distrato. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sendo
deferida a gratuidade de justiça à autora, a imposição das verbas
sucumbenciais se dá com a suspensão de sua exigibilidade, na forma
do art. 98, § 3o do CPC. Sentença reformada apenas neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001456-08.2016.8.26.0648 -Voto no 2492
3
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RIVIERA NÁUTICA contra a r. sentença de fls.
112/113, aclarada a fls. 121, que, em ação de cobrança promovida em face GIANE MARIA
RAVAZZI, julgou improcedente a ação, impondo multa por litigância de má-fé e
determinando que a parte autora arcaria com os custos e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios do advogado da parte contrária, fixados equitativamente em
R$ 700,00.
Em seu recurso a autora afirma a nulidade da sentença, uma vez
que requereu a denunciação da lide, com a devida citação da Imobiliária Moreschi, mas o d.
juízo, mesmo com anuência da parte ré, não admitiu a intervenção de terceiro. Refuta a
condenação imposta por litigância de má-fé, porquanto a notificação de fls. 99/100 não
comprova o envio do distrato do Compromisso de Compra e Venda em si, mas seria apenas
uma prova de envio de algum documento. Afirma que a r. sentença deixou de observar a
gratuidade de justiça que lhe foi deferida a fls. 71 dos autos. Requer a reforma do julgado (fls.
123/130).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 134/136).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança de taxa associativa referente a
loteamento de imóvel.
Não prospera a alegação de nulidade da sentença.
De fato, não houve expressa apreciação do pedido de
denunciação da lide formulado em contestação ao tempo da prolação da sentença, o que passo
a sanar pela aplicação do artigo 1.013,§1o do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001456-08.2016.8.26.0648 -Voto no 2492
4
A pretendida denunciação da lide, requerida em caráter
subsidiário pela apelada, em sua defesa, não era admissível, uma vez que a intervenção de
terceiro não se destina a corrigir o polo passivo, sendo justamente esta a hipótese dos autos, na
medida em que a ré refutou sua legitimidade para a demanda aduzindo já não ser a
proprietária do imóvel objeto da cobrança desde 2.008, referindo-se o débito em cobrança a
período de 2.014 a 2.016.
Não se divisa, portanto, na espécie, qualquer das hipóteses do
artigo 125 do Código de Processo Civil, que justificassem a denunciação pretendida.
E nesse passo, não sendo cabível a denunciação da lide,
irrelevante a concordância da ré a que terceiro viesse integrar o polo passivo como
litisdenunciado.
Na verdade, diante da ilegitimidade arguida pela ré, poderia o
autor ter se valido da faculdade constante no artigo 338, parágrafo único do CPC, buscando a
substituição do réu para o direcionamento correto da demanda, mas não o fez e claramente
pretendeu, ao se manifestar pela aceitação da denunciação, que permanecessem ambas as
partes no polo passivo, por “segurança jurídica”, o que não se justificava frente à ausência de
direito regressivo.
Nesse sentido já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça:
“1. Denunciação da lide "não é forma de correção
da ilegitimidade passiva" e, pressupõe, além de direito de regresso, relação de
garantia. 2. Mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da contratante e
repelida a arguição de nulidade da perícia, reduz-se a condenação da ré ao
pagamento do admitido débito a título de retenções, mas se afastam o julgamento
extra petita e a condenação a título de "horas improdutivas". 3. Em
consequência, redefine-se a disciplina das verbas de sucumbência. (TJSP;
Apelação Cível 0000884-86.2014.8.26.0471; Relator (a): Celso Pimentel; 28a
Câmara de Direito Privado; j.: 29/10/2019) (destaquei)
Por consequência, a denunciação da lide não poderia ser
admitida, não merecendo acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001456-08.2016.8.26.0648 -Voto no 2492
5
Quanto ao mérito, a irresignação recursal é restrita à alegação de
que não houve litigância de má-fé e que a r. sentença deixou de determinar que os honorários
sucumbenciais estariam sob a condição suspensiva do artigo 98, § 3o.
Colhe-se dos autos que houve distrato do compromisso de
compra e venda celebrado entre a ré e a imobiliária em 13 de outubro de 2008 (fls. 97/98).
Ocorre que no mês de agosto de 2011, após o recebimento de
cobrança da taxa associativa, a ré teria comunicado essa situação à associação, conforme
notificação extrajudicial de fls. 99/100 e documento de fls. 101, cujo recebimento não foi
negado a qualquer momento, de modo que ainda que o distrato não tivesse sido encaminhado
com a comunicação, caberia a esta diligenciar pela identificação da titularidade do imóvel
antes do ingresso da ação, pois já tinha conhecimento de que a ré não era essa a pessoa e sim a
Imobiliária Residencial Moreschi Ltda. Ademais, frente a essa informação, poderia ter
buscado a obtenção do documento, até mesmo por via judicial, de forma a acautelar-se contra
uma cobrança indevida

Assim, bem andou o juízo “a quo” ao impor a multa por
litigância de má-fé, pois o comportamento da autora mostrou-se temerário e violador da boa fé
processual, especialmente quando se verifica que estava a autora a demandar escudada na
gratuidade de justiça, sem maiores ônus financeiros e claramente sem preocupação com o
dever de cooperação para com a parte adversa, que foi obrigada a contratar advogado e se
defender em juízo pela ausência de mínimas cautelas pela associação.
Em um único aspecto assiste razão à recorrente. Diante do
deferimento da justiça gratuita à parte autora, a fls. 71, em que pese devida a condenação nas
verbas sucumbenciais, estarão elas sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do
artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001456-08.2016.8.26.0648 -Voto no 2492
6
Dessa forma, e apenas nesse ponto, deverá a r. sentença ser
reformada para que a condenação nas verbas sucumbenciais observe a ressalva da gratuidade
de justiça, que naturalmente, não alcança a penalidade por litigância de má-fé, nos termos do
artigo 98, §4o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA